Tribunal: STF
Processo: Rcl 88942
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 14: INOCORRÊNCIA. INQUÉRITO EM ANDAMENTO. DILIGÊNCIAS SIGILOSAS EM CURSO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida cautelar, ajuizada por R.C.A.S.M.L. contra ato do Juízo da 1ª Vara Especializada em Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital do Estado de São Paulo, sob a alegação de afronta à Súmula Vinculante nº 14.

2. Consta dos autos que, no âmbito do Inquérito Policial nº 1524255-89.2023.8.26.0050, foi deferida medida cautelar de busca e apreensão (autos nº 1527891-63.2023.8.26.0050) em desfavor da empresa AK Motors e de seu proprietário. No cumprimento do mandado, em 27/07/2023, foi apreendido, dentre outros bens, o veículo I/Porsche Boxster T, placa RIJ-0E28, de propriedade da ora reclamante.

3. A reclamante afirma que não foi alvo da investigação, tendo apenas seu bem atingido pela medida cautelar. Relata que, em 08/08/2023, requereu a restituição do veículo, por meio do incidente nº 0016777-07.2023.8.26.0050, posteriormente apensado aos autos nº 1529287-75.2023.8.26.0050, os quais tramitam sob sigilo externo.

3.1. Sustenta que, em 21/11/2025, protocolou instrumento de mandato para acesso aos autos do incidente, dentro dos limites fixados na Súmula Vinculante nº 14, tendo o pedido sido indeferido pelo Juízo reclamado, sob o fundamento de “necessidade de preservação do sigilo e da confidencialidade das investigações”, conforme comunicação encaminhada por e-mail aos patronos (e-doc. 7).

3.2. Alega que o inquérito policial originário teria recebido promoção de arquivamento pelo Ministério Público Estadual, em 10/10/2025, após informação da autoridade policial quanto ao esgotamento das diligências investigativas, circunstância que afastaria a justificativa para manutenção do sigilo.  

3.3. Argumenta que a negativa de acesso aos autos do incidente de restituição, especialmente após o transcurso de mais de dois anos desde a instauração do inquérito e diante da informação de encerramento das investigações, configura violação à autoridade da Súmula Vinculante nº 14, que assegura ao defensor acesso amplo aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório.

4. Requer a concessão de medida cautelar, para que lhe seja franqueado o acesso aos autos originários, ao menos quanto às diligências já realizadas e documentadas. No mérito, pleiteia a confirmação da providência, com a cassação da decisão reclamada, a fim de garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante nº 14. 
       É o relatório                                                                           
       Decido  
5. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 21, § 1º, 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF).
                                                                                                                 
6. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.
                                                                                                                      
7. Como relatado, alega-se inobservância do descumprimento do enunciado nº 14 da súmula  vinculante, cujo teor se transcreve:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

8. Pela decisão reclamada, negou-se acesso aos autos nos seguintes termos:

"Nos termos da manifestação ministerial de fls. 2145/2146, indefiro o pedido de habilitação formulado por R. C. D. A. E. S. M. E., na qualidade de terceira interessada, diante da necessidade de preservação do sigilo e da confidencialidade das investigações." 
Referente a cautelar numero: 1529287-75.2023.8.26,0050” (e-doc. 7; grifos nossos). 

9. Do teor do ato reclamado, contudo, verifica-se que não houve violação ao conteúdo da Súmula, visto que a negativa de acesso aos autos encontra-se fundamentada na existência de diligências investigativas sigilosas ainda em curso. 

10. Registre-se que a alegação de promoção do arquivamento do inquérito policial não encontra respaldo nos autos. Conforme se verifica de manifestação do Ministério Público nos autos principais (e-doc. 6), houve esclarecimento expresso no sentido de que não há, por ora, arquivamento do Inquérito Policial nº 1524255-89.2023.8.26.0050, permanecendo o procedimento investigativo em curso. Tal circunstância afasta uma das premissas sobre a qual se estrutura a presente reclamação — qual seja, a existência de encerramento das investigações — e reforça a legitimidade da preservação do sigilo enquanto subsistirem diligências investigativas pendentes.

11. A situação jurídica sob exame está, pois, alinhada à jurisprudência consolidada desta Corte — mesmo porque a reclamação é um processo de prova pré-constituída, que não admite o exercício de dilação probatória —, no sentido de que, nesses casos, o acesso aos autos, até que se concluam as diligências, pode ser legitimamente restringido. 

12. Confira-se, nesse sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 14. DILIGÊNCIA AINDA EM ANDAMENTO. CONTRADIÇÃO ENTRE ATO RECLAMADO E AS INFORMAÇÕES PRESTADAS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Diligências ainda em andamento não estão contempladas pelo teor da súmula vinculante 14. 
2. A contradição suscitada pelo agravante entre o ato reclamado e as informações prestadas não é relevante, pois ainda subsiste o argumento de que as diligências encontram-se em andamento. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 22.062-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 15/03/2016, p. 20/05/2016; grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INEXISTÊNCIA. DILIGÊNCIAS EM CURSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 
2. Autos de inquérito policial que estavam circunstancialmente indisponíveis em razão da pendência de realização de diligência sigilosa. Além disso, os autos encontravam-se fisicamente em poder da autoridade policial, providência que, temporariamente, impedia o imediato acesso da defesa. Razões atinentes à gestão processual que evidenciam ausência de demonstração inequívoca de atos violadores da Súmula Vinculante 14.”
3. Agravo regimental desprovido.
(Rcl nº 25.012-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/03/2017, p. 27/03/2017; grifos nossos)

13. E ainda: Rcl nº 10.110/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, Tribunal Pleno, j. 20/10/2011, p. 08/11/2011; Rcl nº 50.122-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; Rcl nº 28.903-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/03/2018, p. 21/06/2018; e Rcl nº 32.661-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 06/12/2019, p. 19/12/2019.

14. Ante o exposto, nego seguimento à Reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF.

Publique-se. 
                                                                                                       
Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator